Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO 30%. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA. LICITUDE DOS DESCONTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ilegalidade na cobrança de empréstimos bancários quando o desconto observa o limite estabelecido em decisão judicial proferida em processo anterior.
2. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo. O princípio da actio nata preconiza que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC).
3. Na hipótese, o banco apenas limitou os descontos dos empréstimos bancários a 30% da remuneração da apelante, o que gerou o prolongamento da dívida. Não houve inércia na cobrança das parcelas, o que afasta a incidência da prescrição.
4. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. No caso, não há conduta desleal ou abusiva passível de configurar litigância de má-fé. A parte se limitou a desenvolver teses jurídicas a seu favor em exercício ao direito de petição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.